Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-07.2021.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – Contrato de compra e venda de imóvel (lote) – Sentença que declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução do valor pago, nos moldes do contrato – Inconformismo da parte autora – Contrato celebrado na vigência da Lei no 13.786/18 – Devolução de valores conforme previsão contratual, que se mostra abusiva – Relação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – Contrato de compra e venda de imóvel (lote) – Sentença que declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução do valor pago, nos moldes do contrato – Inconformismo da parte autora – Contrato celebrado na vigência da Lei no 13.786/18 – Devolução de valores conforme previsão contratual, que se mostra abusiva – Relação de consumo entre as partes – Aplicação da Lei no 13.786/18 não pode afrontar a legislação consumerista – Nulidade de cláusulas abusivas – Restituição parcial dos valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ – Retenção de 25% do valor pago, em favor da promitente-vendedora – Montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora – Taxa de fruição já afastada pela sentença, tendo em vista tratar-se de terreno sem edificação – Cobrança de multa de 10% sobre o valor total do contrato – Inadmissibilidade – Multa cumulada com o percentual da retenção de 25% sobre o valor pago configura bis in idem e onera em demasia a adquirente – Precedentes jurisprudenciais – IPTU – Responsabilidade da compradora – Existência de cláusula expressa no contrato – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.